Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740432-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALISSON ALVES DA SILVA CARLOS DESPACHO O Distrito Federal, na petição de Id. 23788631, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alegando que o acórdão proferido por esta Turma Recursal encontra-se em desacordo com o entendimento firmado pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu art. 18, in verbis: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Assim, nos termos do §3o do art. 18 acima citado, caberá ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei federal. Assim, deve o Distrito Federal distribuir o Pedido de Uniformização diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, à secretaria deve certificar o trânsito em julgado e dar baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de março de 2021.